Tribunal: TJMT
Processo: 36854-46.2019.8.11.0001
Relator(a): PATRICIA CENI
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
BacenJud 2.0 https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=p...
EJUBY.PATRICIA
BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder
segunda-feira,
Judiciário
08/06/2020
Minutas | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas | Contatos de I. Financeira | Relatórios
Gerenciais | Ajuda | Sair
Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou Reiterações
para Bloqueio de Valores
Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui para imprimir.
Dados do bloqueio
Número do Protocolo: 20200006041484
Número do Processo: 8036854-07.2019.811.0001
Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vara/Juízo: 30263 - 8.º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Juiz Solicitante do Bloqueio: Patricia Ceni dos Santos
Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação:
Nome do Autor/Exeqüente da Ação: VALDENITA JESUS ALVES DA SILVA
Deseja bloquear conta-salário? Não
Relação de réus/executados
• Para exibir os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$R$ 6.155,06 ] [Quantidade atual de não respostas: 0]
Respostas
ITAÚ UNIBANCO S.A. / 0288/ 17973
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(01)
Patricia
27/05/2020 Cumprida 28/05/2020
Bloq. Valor Ceni dos 6.155,06 6.155,06
11:38 integralmente. 20:33
Santos
6.155,06
Patricia
08/06/2020
Desb. Valor Ceni dos 6.155,06 Não enviada - -
17:27:40
Santos
Não Respostas
Não há não-resposta para este réu/executado
1 de 1 08/06/2020 17:27